Tribunal: TJDFT
Processo: 0704738-60.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Inversão do ônus da prova. Inaplicabilidade. Acordo de empréstimo. Alegação de descumprimento. Ausência de comprovação. Ônus da prova. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo autor para reformar sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer que pretende a manutenção de acordo referente a empréstimo bancário e a declaração de inexistência de débito referente a uma das parcelas.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar (i) se há violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) se há nulidade na sentença decorrente da ausência de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC e (iii) se ficou comprovada a existência de um acordo de empréstimo entre as partes.
III. Razões de decidir
3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne os fundamentos da decisão recorrida, sendo necessário que, da leitura do recurso, extraia-se a correlação entre os pontos questionados e os argumentos do julgado (art. 1.010 do CPC). Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
4. Diante da manifestação de desinteresse na produção de provas, inexiste prejuízo na ausência de apreciação do pedido do autor de inversão do ônus da prova, não merecendo acolhimento sua pretensão de cassação da sentença em razão da ausência de inversão do ônus probatório.
5. Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, de forma que a ausência de cumprimento de seu ônus probatório implica a improcedência do pedido. A possibilidade de inversão do ônus da prova nos termos da legislação consumerista exige que o autor apresente na petição inicial elementos de informação que evidenciem a verossimilhança de suas alegações.
6. Ante a ausência de comprovação da existência de acordo entre as partes, julga-se improcedente a pretensão de condenar os réus ao cumprimento do alegado acordo.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Diante da manifestação de desinteresse na produção de provas, inexiste prejuízo na ausência de apreciação do pedido do autor de inversão do ônus da prova; 2. A ausência de cumprimento do ônus probatório do art. 373, I, do CPC, implica a improcedência do pedido do autor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I, 1.010; CDC, art. 6o, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2003262, 0708906-92.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/05/2025, publicado no DJe: 06/06/2025.